Tribunal: TJDFT
Processo: 0757515-63.2022.8.07.0016
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
Violência doméstica. Prisão preventiva. Descumprimento de medidas protetivas. Medidas cautelares suficientes.
1 -- Nos crimes de violência doméstica, não se justifica a prisão cautelar se medidas cautelares diversas da prisão, como monitoração eletrônica e proibição de se aproximar da casa da ofendida, são suficientes para assegurar a ordem pública e a integridade física da vítima.
2 -- Sem provas de que o descumprimento das medidas protetivas colocou em risco a integridade física ou psicológica da vítima - o ofensor se aproximou do raio de 500 metros da casa da vítima (zona de exclusão) - não se decreta prisão preventiva.
3 -- Recurso em sentido estrito não provido.